Tribunal: TJMT
Processo: 1014748-21.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014748-21.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: KELRY LORRANY CONCEIÇÃO CRUZ
RECORRIDOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PLATAFORMA DIGITAL. MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO RELACIONADO À IMAGEM DE PESSOA FALECIDA. DEVER DE REMOÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Kelry Lorrany de Oliveira, em razão da manutenção, pela plataforma Facebook/Instagram, de conteúdo ofensivo envolvendo imagens do corpo de seu pai, já falecido, publicado em ambiente virtual. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da ré, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e determinou a remoção do conteúdo como obrigação de fazer. A ré alegou julgamento ultra petita e inexistência de ato ilícito por ausência de ordem judicial específica, nos termos do art. 19, §1o, da Lei 12.965/2014. A autora, por sua vez, recorreu visando à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita ao impor obrigação de fazer não expressamente requerida; (ii) estabelecer se a plataforma digital pode ser responsabilizada civilmente pela manutenção de conteúdo ofensivo mesmo sem ordem judicial específica; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apenas confirmou, de forma coerente, a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinara a remoção do conteúdo ofensivo, nos exatos termos do pedido inicial, inexistindo extrapolação dos limites da demanda ou vício de julgamento ultra petita.
4. A jurisprudência do STJ exige ordem judicial específica com indicação da URL para responsabilização de provedores (REsp 1.504.921/RJ e REsp 1.628.245/MG), mas tal entendimento deve ser relativizado à luz da realidade técnica atual, em que plataformas digitais possuem meios automatizados de detecção e remoção de conteúdos ofensivos.
5. A omissão da ré diante de notificação extrajudicial clara, suficiente e acompanhada da indicação das URLs caracteriza falha na prestação do serviço, violando o art. 14 do CDC, o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a vedação ao comportamento contraditório.
6. A manutenção do conteúdo ofensivo – imagens de cadáver em situação degradante – ofende a dignidade da pessoa humana, o direito à imagem e a memória dos mortos, e impõe à plataforma o dever de agir preventivamente diante de comunicação eficaz.
7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, é compatível com a jurisprudência local, especialmente diante da gravidade da exposição e da conduta omissiva da ré, não se justificando sua majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:"1.A confirmação, na sentença, de obrigação de fazer concedida em sede de tutela de urgência não configura julgamento ultra petita quando limitada ao conteúdo ofensivo indicado na inicial.2.A plataforma digital que, mesmo notificada extrajudicialmente com clareza e precisão, mantém conteúdo notoriamente ofensivo, pode ser responsabilizada civilmente sem necessidade de ordem judicial específica.3.A fixação de danos morais em valor moderado é válida quando observados os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da jurisprudência do colegiado, diante da gravidade da violação e da capacidade econômica das partes."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, §1o; CDC, art. 14; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.504.921/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.09.2015; STJ, REsp 1.628.245/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018; Turma Recursal Única do MT, Recurso Inominado n. 1001286-87.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014748-21.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELRY LORRANY CONCEICAO CRUZ - CPF: 050.089.602-02 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025